Tribunal: TJMT
Processo: 1004961-47.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004961-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DANIELLE RODRIGUES DIOGO COSTA - CPF: 100.433.007-31 (ADVOGADO), ROSINETE MARIA DE CAMPOS - CPF: 029.187.871-75 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (AGRAVADO), CLICKBANK LTDA - CNPJ: 13.596.618/0001-08 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (AGRAVADO), CLINICORP SERVICOS S.A - CNPJ: 26.831.833/0001-98 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – INADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DOS AGRAVANTES - NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.

Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

“(...) Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/02/2014)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ROSINETE MARIA DE CAMPOS, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 2a Vara Esp. em Direito Bancário da comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas n. 1004573-21.2024.8.11.0041 movida em desfavor de BANCO CSF S/A e OUTRO (S)., indeferiu o benefício da gratuidade de justiça; determinando a intimação da autora para que comprove o recolhimento das custas de distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito, com indeferimento da inicial.

Sustenta que A situação financeira atual da parte Agravante impossibilita a mesma de arcar com as custas judiciais para interposição e manejo do presente recurso, tal fato pode ser comprovado pela própria razão de estar recorrendo, já que é Agravante em ação de repactuação de dívidas.

A parte Agravante atualmente está superindividada, acumulando débitos de diversas frentes. Assim, os rendimentos percebidos atualmente pela parte Agravante são suficientes tão somente para cobrir as despesas básicas inerentes à sua sobrevivência, tais como moradia, alimentação e aparatos básicos e fundamentais à mínima dignidade da pessoa humana como energia elétrica, água potável, medicações, telefone e vestimenta.

Argumenta que referida decisão, deste modo, com todo respeito ao entendimento firmado pelo douto juízo prolator, caracteriza-se evidente restrição do Agravante ao direito de acesso à justiça, previsto no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja reformada a r. decisão agravada e deferida a gratuidade da justiça, nos termos do requerimento formulado pelo Agravante na petição inicial, bem como demais provas; no mérito a concessão do benefício da Gratuidade Judiciária à parte Agravante, nos termos do art. 4o da Lei 1.060/50, e da garantia constitucional de livre acesso à justiça, em vista da impossibilidade de arcar com as custas processuais sem comprometer seu sustento, conforme documentação comprobatória que anexa.

A liminar parcialmente deferida. (id. 205837198)

Informações. (id. 206257688)

Petição da parte agravante. (id. 2075886672)

Contrarrazões. (id. 207942673; 209115699; 209899170)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ROSINETE MARIA DE CAMPOS, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 2a Vara Esp. em Direito Bancário da comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas n. 1004573-21.2024.8.11.0041 movida em desfavor de BANCO CSF S/A e OUTRO (S)., indeferiu o benefício da gratuidade de justiça; determinando a intimação da autora para que comprove o recolhimento das custas de distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito, com indeferimento da inicial.

Pois bem.

O entendimento sobre o requisito para concessão do benefício da justiça gratuita é dividido entre duas correntes desta Corte. Enquanto uma entende por suficiente a mera declaração do requerente de que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das despesas processuais, a outra exige a comprovação desta condição.

Filio-me à corrente que condiciona a concessão do benefício da justiça gratuita, à efetiva comprovação de que não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (destaquei)

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE POBREZA. ELEMENTOS NOS AUTOS. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. CONCESSÃO. I. Havendo indícios nos autos de que a atual situação econômico-financeira da Agravante não lhe permite arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, deve ser-lhe concedido o benefício da justiça gratuita.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0043.18.001869-9/001, Relator (a): Des.(a) Washington Ferreira, 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/01/2019, publicação da súmula em 01/02/2019)

RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Demonstrada a hipossuficiência da parte, ante a comprovação da baixa renda, em relação a qual o custeio processual poderá comprometer o seu próprio sustento ou de sua família, o benefício da justiça gratuita deve ser concedido. ” (AgR 70042/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 28/07/2015)

E nesse contexto, a priori, os documentos juntados para comprovação de impossibilidade da agravante (id. n.o 204654697), mostram-se suficientes a alicerçar a argumentação de impossibilidade do pagamento das custas processuais.

Assim, tendo em vista os documentos novos juntados aos autos (id. n.o 207586674; 207586678) comprovam também a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada pela agravante, e demonstram a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, razão pela qual imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

Ademais, acaso fosse admitida decisão em contrário, certamente ocorreria obstrução indevida de acesso à justiça, o que não pode ser admitido em um verdadeiro estado democrático de direito.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para conceder os benefícios da justiça gratuita a agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024